Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEIS. MURO LIMÍTROFE. DESABAMENTO. NECESSIDADE DE REPAROS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender as obras no imóvel dos réus, bem como para autorizar o acesso dos autores ao local para providenciar os reparos necessários – edificação do novo muro –, sob pena de multa diária.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem violados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente o perigo de dano relacionado à possibilidade de desmoronamento das estruturas erigidas no terreno dos autores caso não efetuados os reparos autorizados judicialmente, deve ser mantida a decisão que a deferiu.
4. Sopesados, no particular, a exigência de documento técnico para a construção do muro limítrofe e seu enquadramento às normas legais frente à possibilidade de desmoronamento ou de maiores danos ao imóvel dos autores, há de se manter o provimento provisório, tendo por objetivo imediato o restabelecimento da segurança ameaçada pela queda do muro.
5. Recurso conhecido e desprovido.